Tribunal: TJDFT
Processo: 0701080-15.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701080-15.2024.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAO SEBASTIAO SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Recebo a competência. Designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes, nos termos do art. 955 do Código de Processo Civil. Intime-se o Juízo suscitado para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, com fulcro no art. 954 do Código de Processo Civil. Em seguida, prestadas as informações ou não, intime-se o Ministério Público para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua o art. 956 do Código de Processo Civil. Somente após, voltem conclusos. Comunique-se na origem. Int. Brasília/DF, 22 de maio de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator